Tribunal: TJDFT
Processo: 0727369-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727369-24.2021.8.07.0000 Agravante(s) Espólio de Raimundo Cardoso Guimarães, representado por Gilzilene Antunes de Oliveira; Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado(s) Distrito Federal; Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Raimundo Cardoso Guimarães e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão do juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 91576757, pp. 1-2, complementada pela decisão de Id 96314129, pp. 1-2, ambas do processo de referência) que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0705370-92.2020.8.07.0018, movido pelos agravantes em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, indeferiu a substituição da TR como índice de correção monetária pelo IPCA-E, bem como afastou a fixação de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para a fase de conhecimento. A decisão impugnada de Id 91576757, pp. 1-2, tem o seguinte teor, na parte que interessa ao debate: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Alega o embargante haver duas omissões na r. decisão. A primeira consiste na omissão deste juízo em reconhecer de ofício os índices aplicáveis à correção monetária de acordo com o RE 870.947. A segunda em relação à omissão quanto à não fixação dos honorários de conhecimento, conforme o acórdão. Breve relatório. Decido. Quanto à primeira omissão apontada, razão não assiste ao Embargante. Isso porque se observa que em decisão proferida no julgamento do REsp 1861550/DF, aos 16/06/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que deve ser respeitado o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Assim, nada a prover quanto a essas alegações. Em relação à fixação dos honorários da fase de conhecimento, verifica-se, de fato, que houve a omissão apontada. Nessa seara, acolho parcialmente os presentes Embargos para fixar os honorários da fase de conhecimento no importe de 10%. (...) (grifos nossos e no original) Ao citado provimento, seguiu-se o de Id 96314129, pp. 1-2, proferido em sede de embargos de declaração opostos pelos agravantes, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Alega o embargante em Id 92781816 que há omissão na r. decisão, sendo necessária a majoração dos honorários em 11%. Contrarrazões apresentadas em Id 96035752, tendo sido alegada a impossibilidade de fixação dos honorários de ação coletiva em cumprimento de sentença individual. Breve relatório. Decido. Primeiramente, cumpre salientar que foram fixados os honorários sucumbenciais da ação coletiva em sede de cumprimento de sentença individual na decisão de Id 91576757. Contudo, com razão o Distrito Federal, ao indicar a impossibilidade da fixação acima mencionada em razão do julgamento do Tema 1142. A tese fixada, quando deste julgamento, foi a de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, em consonância com o artigo 927 do CPC/2015, é imperiosa a obediência ao julgamento citado acima. Nessa seara, nego provimento aos presentes Embargos em razão de não existir omissão na r. decisão e torno insubsistente o trecho da r. decisão que fixou os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento em 10%. Prossiga-se, remetendo-se os autos à Contadoria atentando-se ao julgamento do AGI, que diz: "Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes para sustar os efeitos da decisão agravada apenas em relação ao Distrito Federal, a fim de evitar a requisição contra esse ente federativo de precatório ou de RPV para o pagamento do débito referente aos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença coletiva em cumprimento individual no juízo de origem, porquanto é apenas subsidiária a responsabilidade do DF também pelos honorários advocatícios, de modo que o precatório e a RPV, conforme o caso, devem ser expedidos, nesse momento, somente em desfavor do IPREV." e atentando-se à decisão de Id 91576757 quanto índices aplicáveis à correção monetária. (...) (grifos nossos) Inconformados com o teor das decisões acima transcritas, os exequentes interpõem agravo de instrumento (Id 28488668). Em razões recursais (Id 28488668, pp. 7-44), alegam, em suma, terem os honorários advocatícios para a fase de conhecimento sido corretamente fixados na decisão de Id 91576757. Sustentam não terem interposto recurso contra essa decisão, estando, portanto, preclusa a questão, inclusive na modalidade pro judicato, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. Dizem não mais ser admissível não computar a verba honorária no cálculo. Afirmam que a decisão de rever os honorários sucumbenciais arbitrados consagrou situação mais gravosa que a anterior, pois afastou condenação relativa à fase de conhecimento. Pontuam não ter sido corretamente aplicado o Tema 1142 do c. STF, porquanto ali expressa vedação ao fracionamento da expedição de RPV’s relativas a honorários sucumbenciais proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário. Bradam não haver que se falar em execução coletiva, tampouco em ausência do direito aos honorários da fase de conhecimento. Ponderam que entendimento contrário desrespeita o disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, pois o advogado tem direito autônomo a executar a sentença do modo que melhor lhe convier, mesmo que no bojo do cumprimento individual. Consideram a autonomia dos honorários devidos em cada fase sobre percentual da condenação. Citam o art. 509, § 2o, e o art. 85, § 4o, II, ambos do CPC. Ressaltam atendidos os pressupostos para a incidência da verba honorária. No que tange ao índice de correção monetária, afirmam que o acórdão de Id 67949443 do processo de referência proferiu deliberação condicionada ao julgamento do RE 870.947/SE e, por esse motivo, deve ser substituída a aplicação da TR como índice de correção monetária pelo IPCA-E, a partir de 30/6/2009. Citam arestos do c. STJ e deste TJDFT. Requerem, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo de origem que: (a) restabeleça os honorários em percentual de 10% para a fase de conhecimento; (b) majore-os para 11% na fase de conhecimento e; (c) ordene a elaboração de novos cálculos, devendo a Contadoria Judicial aplicar, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão nos termos da liminar deferida. Preparo regular (Id 28488669). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, no termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, não estão cumulativamente evidenciados tais requisitos. 1. Da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva Conforme consignei, em liminar, no âmbito do agravo de instrumento n. 0712473-73.2021.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV em relação ao mesmo processo de origem, o art. 85, § 4o, II[1], do CPC, dispõe que, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual da condenação a título de honorários ocorrerá quando liquidado o julgado. À vista disso, foi decidido quando da prolação do acórdão no bojo da ação coletiva 2015.01.1.125134-3, que os honorários da fase de conhecimento devem ser fixados na liquidação do julgado, comando este que transitou em julgado. Vejamos a ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. IPREV E DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO NO WRIT. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR EFETIVO OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta) possui legitimidade ativa extraordinária para postular em juízo os direitos de seus filiados. O IPREV/DF e o Distrito Federal possuem legitimidade passiva nas ações que envolvem a cobrança de valores referentes a benefícios previdenciários de servidores públicos. Nas ações de cobrança de valores reconhecidos em mandado de segurança, a notificação da autoridade impetrada interrompe a prescrição e marca o termo inicial dos juros de mora. Os servidores ocupantes de cargo efetivo com jornada legal de 30 (trinta) horas, mas que, por ocuparem cargo em comissão quando da aposentação, cumpriam a jornada de 40 (quarenta) horas e percebiam o vencimento básico do cargo efetivo nesse patamar, na forma do Decreto no 25.324/2004, fazem jus à revisão dos proventos que reflita a jornada efetivamente cumprida. Direito reconhecido no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, rel. Des. Mário Machado, Conselho Especial, DJ 07/12/2009. Condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, §4o, II, CPC/2015. (Acórdão 975313, 20150111251343APO, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1555/1599) (grifos nossos) Induvidoso, porque revestida da qualidade de imutabilidade e estabilidade, a conclusão do julgado do voto condutor do acórdão retromencionado, de relatoria da eminente Desa. Carmelita Brasil, afirmativa de que na liquidação da sentença deve ser definido o percentual devido a título de honorários. Veja-se: Embora a sentença tenha fixado os honorários em percentual sobre o valor da condenação, verifico que, por se tratar de condenação ilíquida da Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil em vigor. Por se tratar de matéria de ordem pública, a ausência de manifestação das partes sobre o ponto não impede seu conhecimento de ofício. (...) De ofício, retifico a fixação de honorários de sucumbência, e condeno os requeridos a pagá-los nos percentuais definidos no §3o, do art. 85, do CPC, a serem fixados quando liquidada a condenação, como dispõe o §4o, II, do mesmo dispositivo. (grifos nossos) Com base nesse entendimento, seja pela regra do art. 85, § 4o, II, do CPC, seja pelo teor do excerto do julgado acima transcrito, verifico ser possível e válida a fixação dos honorários advocatícios do processo de conhecimento na liquidação individual da sentença coletiva condenatória. Inegável, portanto, o equívoco em que incorreu a decisão agravada, porque a coisa julgada não foi respeitada pelo juízo de origem quando, revendo acertado posicionamento proferido na decisão Id 91576757 do processo de referência, reformou-o para excluir da liquidação a verba honorária sucumbencial relativa à fase de conhecimento. Aliás, conforme decisão proferida no AGI n. 0712473-73.2021.8.07.0000, uma vez homologado o cálculo do valor devido de R$ 105.986,26 (cento e cinco mil novecentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), isto é, definitivamente liquidado o crédito principal, tal fato fez exsurgir ao juízo o dever de fixar o percentual dos honorários de sucumbência para a fase de conhecimento, não havendo que se falar em extirpação da verba honorária. Feita essa observação, cumpre enfatizar que o Sindireta foi representado na ação coletiva 2015.01.1.125134-3 pelo advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, que é parte no processo de referência e um dos agravantes neste recurso. Em tais casos, a Lei n. 8.906/1994, no art. 24, § 1o, expressamente dispõe ser direito do advogado pleitear seus honorários em processo autônomo: a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Esse dispositivo evidencia o desalinho na retirada da verba honorária, mesmo que a pretexto de aplicação do Tema 1142 do STF. Quanto a esta matéria, mais uma vez equivoca-se o juízo de origem ao determinar a remoção do crédito de honorários com base nesse precedente. Segundo o c. STF decidiu, quando do referido julgamento em repercussão geral (RE 1.309.081/MA), o crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência deve ser considerado na integralidade da condenação determinada na sentença coletiva contra a fazenda pública em favor dos beneficiários substituídos, porque não se admite o fracionamento para que incida sobre o valor devido individualmente, para que o pagamento se processe mediante requisição de pequeno valor e não precatório, sob pena de afronta ao disposto no § 8o do art. 100 da Constituição Federal. Confira-se o resumo contido na ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021) A decisão foi tomada a fim de preservar o sistema de pagamentos por precatórios determinado na Constituição Federal pela Fazenda Pública, para não permitir o fracionamento da execução nesse tocante. Nesse sentido, trago à colação julgado deste c. Tribunal de Justiça que aplicou referido entendimento do e. STF em repercussão geral: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA QUANTO AO RECURSO DO AGRAVANTE/EXEQUENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA QUANTO AO RECURSO DOS AGRAVADOS/EXECUTADOS. SANEAMENTO. CABIMENTO. CF, ART. 100, § 8o. STF, TEMA 1142. RE 1.309.081/ MA. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas pelo agravante/exequente, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal" (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 5. Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. 6. Identificada contradição no julgado, faz-se necessária sua correção. 7. Embargos de declaração opostos pelo agravante conhecidos e não providos. Embargos de declaração opostos pelos agravados conhecidos e providos. (Acórdão 1360413, 07482748420208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Concretamente, a situação é distinta, porque não houve fixação dos honorários advocatícios de sucumbência pela sentença que julgou a lide coletiva, mas determinação de sua quantificação na fase de liquidação individual. O caso é distinto daquele considerado no precedente pelo e. STF no julgamento do Tema 1.142 (RE 1.309.081/MA). Devida, portanto, a fixação de honorários para a fase de conhecimento no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva consoante a coisa julgada produzida. No entanto, a majoração pretendida pelos agravantes da referida verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, não merece acolhimento, porque inova no teor do aresto transitado em julgado. O acórdão 975.313 da c. 2a Turma Cível nenhuma deliberação fez com esse teor. Ficou expresso, no dispositivo que: condenada a Fazenda Pública em valores ilíquidos, os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação do julgado, como dispõe o art. 85, § 4o, II, CPC/2015. Não se vislumbra, aqui, que houve majoração de honorários para a fase de conhecimento pelo acréscimo dos recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC. Desse modo, reconheço a probabilidade do direito dos agravantes à fixação de honorários para a fase de conhecimento na forma como determinado na decisão inserta no Id 91576757 do processo de referência, em 10% do valor apurado na liquidação, sem a majoração dos honorários recursais pretendida pelos agravantes, porque não determinada no título executivo judicial. 2. Da aplicação da TR como índice de correção monetária Inicialmente, saliento que não se olvida o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, de que é inconstitucional a utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Saliento que os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão, acima transcrito por sua ementa, em que requerida a modulação de efeitos, foram rejeitados em sessão realizada em 3/10/2019. Confira-se abaixo o respectivo acórdão: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Para o presente caso, contudo, considerando a conduta dos ora agravantes no processo de referência n. 0705370-92.2020.8.07.0018, não identifico erro na decisão agravada que, guiando-se pelos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, manteve a TR como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Explico. Os agravantes ajuizaram cumprimento individual de sentença (processo 0705370-92.2020.8.07.0018) oriundo da ação coletiva 2015.01.1.125134-3, em que o DF e o IPREV foram condenados ao pagamento de proventos pretéritos, derivados do reconhecimento de direito no âmbito do MS 2009.00.2.001320-7, relativamente ao período de 2/2/2004 a 2/2/2009. Para tanto, apresentou o espólio agravante, na ocasião, planilha atualizada até 31/10/2018, empregada no processo de conhecimento 2015.01.1.125134-3 movido pelo Sindireta/DF em desfavor do Distrito Federal e do IPREV, em que indicou como importância devida o valor de R$ 105.986,26 (cento e cinco novecentos e oitenta e seis reais e vinte seis centavos); além do que apontou a taxa referencial mensal (TR) como índice de correção (Id 67949441, p. 1, do processo de referência). A sentença coletiva a que se busca dar cumprimento transitou em julgado em 27/9/2018. No âmbito dessa ação, nenhuma correção foi empreendida pelo SINDIRETA sobre o índice aplicado no cálculo da dívida após a sua definição, cujo índice restou sedimentado pela aplicabilidade do índice de remuneração da poupança (TR). O dispositivo foi assim redigido (Id 67949443 do processo de referência): (...) JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. (grifos nossos) Há, dessarte, inegável preclusão a obstar a pretensão dos agravantes. Inviável se mostra relativizar esse entendimento para determinar o refazimento do cálculo com a aplicação de outro índice inflacionário. Não se trata de compreender a questão como pedido implícito ou mesmo matéria de ordem pública, para superação da preclusão com a finalidade de retificação do cálculo. Aliás, pedido implícito é apenas considerado na fase de cognição, não na satisfativa, em que o móvel é o cumprimento da condenação determinada na sentença. O comportamento contraditório dos agravantes atenta contra a boa-fé processual, expressamente prevista no art. 5o do CPC[2] e enseja insegurança, situação indesejada a ser repelida. Como se trata de interesse disponível, inviável se mostra relativizar a preclusão para atender interesse exclusivamente privado, mormente quando a pretensão se mostra prejudicial ao interesse público, porque o erário seria afetado com a obrigação de pagar valor a maior decorrente da mudança do indexador considerado no cálculo da dívida ao simples talante da parte agravante, insatisfeita com o índice inicialmente escolhido e devidamente fixado em sentença transitada em julgado. Quanto ao tema, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deverá ser mantida a r. decisão que respeita a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência do índice oficial, qual seja, a TR (taxa referencial). 5. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais do cumprimento de sentença deverá ser o proveito econômico obtido com a impugnação, a ser orçada pela diferença entre o valor requerido e o valor homologado pela r. decisão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1240212, 07246971420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, destacando o entendimento do e. STF quando do julgamento do RE 730.462, pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, mesmo que no âmbito do RE 870.947, não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Inviável, por fim, o acolhimento da tese de que o acórdão de Id 67949443 do processo de referência proferiu julgado condicionado ao julgamento do RE 870.947/SE, notadamente quando se percebe que a situação definida do processo coletivo não foi modificada após o referido julgamento por parte do c. STF. Por essas razões, reconheço a probabilidade do direito alegado, contudo, apenas em relação à necessidade de restabelecer os honorários da fase de conhecimento, em 10%, nos termos da decisão de Id 91576757 do processo de referência, que não devem ser extirpados do cálculo. Em relação ao segundo requisito, considero o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo imbricado com a probabilidade do direito. Por esse motivo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso ou se antecipe a tutela recursal. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que “cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos pelos agravados serão pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora.” (Id 28488668). As requisições de pequeno valor dos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento poderão ser posteriormente expedidas pelo juízo de origem e o pagamento ocorrerá em tempo razoável, porquanto não se submete ao rito dos precatórios. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nessa apreciação inicial, o atendimento aos requisitos cumulativos para a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, requerido pelos agravantes como nítida antecipação da tutela recursal nas razões recursais. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido pelos agravantes como antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 15 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença; II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (grifos nossos) [2] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.